Tribunal: STF
Processo: RHC 260661
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Circunstâncias do delito. Continuidade delitiva. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Rodrigo de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 960.762/SP (evento 104).



    O Recorrente foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput, da Lei n 9.613/1998 (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base na fração de 1/2. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias do delito, porquanto lastreada no “alto valor lavado” e na “repercussão nacional” dos delitos, além de genérica e abstrata. Argumenta que o valor apontado representa a totalidade dos pagamentos objeto do delito de lavagem de dinheiro, inclusive daqueles que tiveram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Aduz que “uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, o crime imputado não pode e não deve produzir qualquer tipo de efeito, ainda mais para incrementar a pena base de outro crime que não teve o reconhecimento da prescrição.”. Aponta a utilização errônea das circunstâncias dos crimes continuados. Requer o provimento do recurso para redimensionar a pena no mínimo legal (3 anos) e, sucessivamente para determinar que o aumento não seja superior a 1/8 da pena mínima (evento 121). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 146).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 103):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    2. O agravante foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus para redimensionamento da pena, com o consequente reconhecimento da prescrição, alegando desproporcionalidade na exasperação da pena-base do crime de lavagem de dinheiro.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.



    5. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente se a exasperação da pena-base do crime de lavagem de dinheiro foi desproporcional e sem fundamentação idônea. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado. 



    7. A dosimetria da pena é uma atividade judicial discricionária, devendo ser fundamentada e proporcional. No caso, a exasperação da pena-base foi considerada adequada e fundamentada, com base na repercussão nacional do crime e no elevado valor envolvido. 



    8. Não se verificou ilegalidade ou arbitrariedade na decisão do Tribunal de origem, que justificou a exasperação da pena com base em elementos concretos dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “No caso ora em análise, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão que transitou em julgado em 29 de maio de 2024. Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser inadmissível a impetração do writ em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a sentença condenatória. Confira-se:



    ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado. 2. A quantidade de drogas e a reincidência são fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC n. 961.480 /MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025). 



    ‘A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal ‘ (HC n. 853.669 /SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).” (destaquei).



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, mesmo que superado o referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local redimensionou as penas do recorrente - condenado pela prática dos crimes de corrupção ativa, por duas vezes, e lavagem de dinheiro, por 03 vezes (art. 317, caput, do CP e art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998) -, à seguinte consideração (evento 7, fls. 57-71):



    “(...).



    José Rodrigo de Freitas, portanto, foi condenado como incurso no artigo 317, caput, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69 do referido diploma legal, e artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, por 03 (três) vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, ao todo, pena privativa de liberdade de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado (artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), bem como a pagar 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos. 



    Todavia, a fixação das basilares nos máximos legalmente previstos é deveras desproporcional, assim como equivocado, sempre respeitando entendimento diverso, o reconhecimento do concurso material entre todos os crimes, comportando reparo nestes aspectos.



    (...).



    Em relação ao crime de “lavagem de dinheiro” (artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998), igualmente atento aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como às circunstâncias do crime (que teve repercussão nacional, principalmente na cidade de São Paulo) e considerando o alto valor “lavado”, a basilar deve ser majorada de 1/2 (metade), ou seja, deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, vez que a conduta e as consequências do delito praticado pelo réu, por mais reprováveis e danosas que sejam, não extrapolam a normalidade do tipo penal na escala mensurada pela primeira instância, tornando-se definitiva no referido montante em razão da inexistência de agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição.



    Aqui, porém, reputo ter sido apenas 01 (uma) a conduta praticada pelo réu, de forma continuada [por 49 (quarenta e nove) vezes], caracterizadora do crime de lavagem de dinheiro e não 03 (três), como afirmado pelo Juízo a quo, verbis:



    (...) Três foram os processos usados pelo acusado José Rodrigo para a lavagem do dinheiro. Um deles consistente no procedimento realizado com a arquiteta, pelo qual a ela eram entregues os cheques e depositados em sua conta bancária para pagamento dos serviços prestados e compras de materiais e eletrodomésticos; o segundo, no empréstimo feito ao proprietário do posto de gasolina, a quem foram entregues diversos cheques de pequeno valor a título empréstimo, totalizando alta soma e, posteriormente, restituído em dinheiro ao acusado o valor de R$ 500,000,00, aproximadamente; por fim, a conduta praticada juntamente o corréu Ilcio, tendo com ele combinado a emissão de notas para justificar saída de dinheiro de empresas, maquiando o recebimento de valores que por elas eram pagos, no caso dos autos, a UNINOVE” (sic) (fls. 1.816/1.821) 



    O primeiro passo para a prática do crime foi a emissão, previamente ajustado com o corréu Ílcio, ao todo e de acordo com a denúncia (tabela colacionada pelo Ministério Público a fl. 09), de 49 (quarenta e nove) notas fiscais pelas empresas “Emsergraf Serviços Gráficos Ltda.” e “Mania Informática Ltda.”, relativas a serviços nunca prestados à UNINOVE. 



    O segundo passo consistiu no repasse a terceiros, também ao todo e de acordo com a mesma tabela, dos 49 (quarenta e nove) cheques emitidos pela referida Associação Educacional para o suposto pagamento das notas fiscais fraudulentas e que, na verdade, eram destinados ao pagamento de propina a José Rodrigo.



    (...).



    Foram as emissões de notas fiscais fraudulentas com a ajuda do corréu Ílcio, seguida dos repasses dos cheques a terceiros, que possibilitaram ao corréu José Rodrigo “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” . 



    Os artifícios utilizados pelo réu para “lavar” o dinheiro ilegalmente obtido retratam um verdadeiro modus operandi comumente utilizado por aqueles que praticam este tipo de delito e que tem como único objetivo enganar o Fisco e “esquentar” patrimônio ilegalmente angariado. Os crimes se deram muito próximos uns dos outros, num curto lapso de tempo, e tiveram a mesma maneira de execução. Por isso, deve ser reconhecido o crime continuado.



    A pena, portanto, considerando o número de crimes [49 (quarenta e nove)] e o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aumentada de 2/3 (dois terços), perfazendo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.



    Acerca da fração de exasperação utilizada, cito alguns precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    Mantido deve ser, entretanto, o concurso material entre os crimes de corrupção passiva (artigo 317, caput, do Código Penal) e de “lavagem de dinheiro” (artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998), vez que, como já observado, este último foi praticado de maneira autônoma para enganar o Fisco e “esquentar” patrimônio proveniente de propina, ou seja, de crime anteriormente praticado.



    Em suma, dá-se provimento parcial à apelação do corréu JOSÉ RODRIGO DE FREITAS tão somente para reduzir a pena que lhe foi imposta pela primeira instância para 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantido o valor já fixado [05 (cinco) vezes o salário mínimo vigente no ano de 2009, ou seja, R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente desde a data da infração], em relação aos crimes de corrupção passiva [artigo 317, caput, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal], e para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, também no valor fixado pela primeira instância, pelos delitos de “lavagem de dinheiro” [artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, por 49 (quarenta e nove) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal], totalizando 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em razão do concurso material entre os referidos delitos (artigo 69 do Código Penal).



    TODAVIA, (...) deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de JOSÉ RODRIGO DE FREITAS quanto (1) aos 02 (dois) crimes de corrupção passiva [o 01º (primeiro) foi praticado no início do ano de 2003; o segundo, no ano de 2006, mais precisamente a partir do dia 30 de agosto de 2006]; e (2) de parte dos crimes de “lavagem de dinheiro” praticados pelo referido réu, mais especificamente aqueles anteriores a 10/07/2006 [20 (vinte) ao todo], com fundamento na prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, a teor do artigo 107, inciso IV, e 109, incisos III e IV, ambos do Código Penal, verbis:



    (...).



    Considerando que, dos 49 (quarenta e nove) crimes praticados entre 18/06/2003 e 31/03/2009, 20 (vinte) se deram antes do dia 10/07/2006, subsistem 29 (vinte e nove), de modo que a reprimenda imposta a José Rodrigo permanece inalterada, aplicando-se da mesma forma a fração de exasperação de 2/3 (dois terços) previstas para os casos em que ocorreram 07 (sete) ou mais delitos.



    Em suma, dá-se provimento parcial à apelação do corréu JOSÉ RODRIGO DE FREITAS tão somente para (...) ; (2) reduzir a pena que lhe foi imposta pela primeira instância para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, também no valor fixado pela primeira instância, pelos delitos de “lavagem de dinheiro” [artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, por 49 (quarenta e nove) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal], (2.1) JULGANDO-SE EXTINTA a punibilidade quanto aos 20 (vinte) crimes praticados entre os dias 18/06/2003 e 10/07/2006, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva, levando em conta a pena aplicada, a teor do artigo 109, inciso III, do Código Penal e observado o disposto no artigo 119 do referido diploma legal, bem como o entendimento preconizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula 497)” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em 1/2, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do delito. Extraio, excertos do voto condutor do acórdão:



    “(...).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para: a) reduzir a pena relativa ao crime de corrupção passiva para 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e declarar extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal; e b) reduzir a pena referente ao crime de lavagem de dinheiro para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 55 dias-multa (fls. 50-126).  Ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de lavagem de dinheiro, o Tribunal de origem consignou que as circunstâncias do delito foram negativas, tendo em vista a sua repercussão nacional e a elevada quantia objeto do crime de lavagem de dinheiro, correspondente a R$ 1.409.552,00 (um milhão, quatrocentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais). Em razão disso, exasperou a pena-base à razão de metade. Confira-se (fls. 109-110):



    (...).



    Em vista disso, a defesa impetrou o presente habeas corpus para requerer o redimensionamento da pena, com o consequente reconhecimento da prescrição.



    Como se sabe, a individualização da pena é uma atividade judicial que deve observar os parâmetros e limites estabelecidos pelo legislador, mas que está inserida no âmbito de discricionariedade do juiz. Este, ao sopesar as circunstâncias do caso examinado, aplica a sanção que julgar mais adequada, em decisão devidamente fundamentada, atendendo, assim, ao livre convencimento motivado. 



    Por estar estreitamente vinculada à análise de provas e fatos, providência que compete às instâncias ordinárias, às Cortes Superiores cabe tão somente avaliar se o julgador, ao efetuar a dosimetria da pena, atuou dentro da margem legal e constitucional. Em outras palavras, se a reprimenda desbordou dos limites da proporcionalidade e se a decisão apresenta motivação idônea. Não se trata de uma revisão da pena estabelecida pelo magistrado, portanto, mas apenas do seu controle de legalidade. 



    A verificação da dosimetria da pena na estreita via do habeas corpus é ainda mais restrita. Na medida em que consiste em ação constitucional de rito célere e cognição sumária, o habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado do acervo processual, de modo que a reforma da pena aplicada só será possível em caráter excepcional, quando observados, de plano, eventual ilegalidade ou arbitrariedade (AgRg no HC n. 901.101/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/6/2024; AgRg no HC n. 644.659/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024).



    Além disso, consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, o réu não tem direito subjetivo ao emprego de uma fração específica, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente do delito, ou outro critério determinado. Tal como explanado acima, o magistrado pode, nos limites do juízo de discricionariedade motivada, aumentar a pena como entender adequado ao caso concreto, desde que de modo proporcional e fundamentado. Nesse sentido:



    (...).



    Na espécie, observo que o recrudescimento da reprimenda básica do crime de lavagem de dinheiro, na fração de 1/2 (um meio), foi adequadamente fundamentado, com amparo em elementos concretos constantes dos autos, especialmente em razão da grande repercussão do crime, que tomou proporção nacional, bem como o elevador valor objeto do delito. 



    Ademais, não se observa qualquer ilegalidade no fato de o Tribunal de origem ter considerado a repercussão nacional como elemento negativo tanto no crime de corrupção passiva, antecedente e já prescrito, quanto no crime de lavagem de dinheiro, porque os delitos são distintos e o juízo ordinário entendeu que essa circunstância fática foi considerada negativa em relação a ambas as infrações.



    Por fim, o fato de o Tribunal de origem ter considerado, para exasperar a pena-base, o valor total objeto dos crimes de lavagem de dinheiro não configura ilegalidade, uma vez que é justamente na fase do art. 59 do Código Penal que devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais específicas dos delitos. Além disso, o incremento da pena em razão do crime continuado, nos termos do art. 71 do referido diploma, leva em conta apenas a quantidade de delitos praticados e não interfere na primeira fase da dosimetria da pena. 



    Assim, tendo em vista que não foram deduzidas razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.” (evento 104, fls. 4-6).



    Nesse contexto, observo, quanto às circunstâncias do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, tendo em vista que o crime “teve repercussão nacional, principalmente na cidade de São Paulo) e considerando o alto valor “lavado”.” (evento 7, fls. 60-1).



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. Nesse sentido, destaco: “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena.” (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 foi fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, portanto, 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 7 anos, entre as penas mínima (03 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado, considerada uma circunstância judicial desfavorável. 



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público “Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, condenado por ocultar, entre 2003 e 2009, valores ilícitos recebidos da Uninove, com o objetivo de enganar o fisco e inserir o patrimônio ilegalmente angariado na economia, mediante emissão de notas fiscais fraudulentas em benefício de empresas por ele definidas. O Tribunal de origem exasperou a pena-base à razão de ½, em vista da repercussão nacional e da elevada quantia de dinheiro, correspondente a R$1.409.552,00, conforme o seguinte trecho (e-doc 7 - fls. 110/111): (...). A avaliação negativa das circunstâncias judiciais foi suficientemente motivada, apoiada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, e os fundamentos utilizados para a elevação da pena-base demonstram reprovabilidade intensa, apta a justificar o grau de exasperação. Não é necessário seguir um critério matemático estrito para estabelecer a pena-base, o que significa que o recorrente não possui o direito subjetivo de exigir uma fração específica para cada circunstância judicial, como ' sobre a pena mínima, ' do intervalo entre as penas mínima e máxima ou outro valor. Embora tais frações sejam aceitas como parâmetros, elas não são obrigatórias. O que se exige é que a instância ordinária justifique de forma adequada o critério utilizado.”



    Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    No tocante à continuidade delitiva, o Tribunal de Justiça local assinalou “Considerando que, dos 49 (quarenta e nove) crimes praticados entre 18/06/2003 e 31/03/2009, 20 (vinte) se deram antes do dia 10/07/2006, subsistem 29 (vinte e nove), de modo que a reprimenda imposta a José Rodrigo permanece inalterada, aplicando-se da mesma forma a fração de exasperação de 2/3 (dois terços) previstas para os casos em que ocorreram 07 (sete) ou mais delitos.” (evento 7, fl. 70).



    A Corte Superior destacou que “o incremento da pena em razão do crime continuado, nos termos do art. 71 do referido diploma, leva em conta apenas a quantidade de delitos praticados e não interfere na primeira fase da dosimetria da pena.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “ Não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470 ED-décimos sétimos/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário).” (HC 249.181 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 07.02.2025).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente